Tribunal: TJES
Processo: 5034274-28.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034274-28.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5034274-28.2023.8.08.0024
Recorrente: MIDWAY S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Recorrido: VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA/ MARIA DAS GRACAS ANCHESQUI XAVIER

V O T O S
DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. GOLPE DO MOTOBOY. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
ALEGA A REQUERENTE QUE É USUÁRIA DO SERVIÇO DE CRÉDITO PÓS-PAGO DA PRIMEIRA REQUERIDA, OPERADO POR PLÁSTICO DA BANDEIRA DA SEGUNDA REQUERIDA. NA DATA DE 06 DE OUTUBRO DE 2023, RECEBEU MENSAGEM DE UMA SUPOSTA “REPRESENTANTE OFICIAL” DE EMPRESA DA QUAL É CLIENTE, NOTICIANDO QUE A AUTORA HAVIA SIDO CONTEMPLADA COM UM PRESENTE E PARA RECEBÊ-LO, PRECISARIA ARCAR APENAS COM O FRETE. NO MESMO DIA CHEGOU EM SUA CASA O SUPOSTO ENTREGADOR, QUE LHE EXIGIU O PAGAMENTO DO FRETE ACORDADO, NO VALOR DE R$ 8,00, TENDO SOLICITADO A REQUERENTE QUE UTILIZASSE O SEU CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO. REALIZADA A TRANSAÇÃO, O MOTOBOY PARTIU SEM NEM MESMO ENTREGAR A ENCOMENDA ESPERADA. MINUTOS DEPOIS, A REQUERENTE RECEBEU MENSAGENS, VIA SMS, DA SUA ADMINISTRADORA DE CARTÕES (PRIMEIRA REQUERIDA), ALERTANDO-A A RESPEITO DE COMPRAS EFETUADAS EM SEU CARTÃO DE CRÉDITO, NOS VALORES DE R$ 2.500,00 E R$ 500,00. NARRA QUE TENTOU RESOLVER A CELEUMA, SEM SUCESSO, ATRAVÉS DAS CENTRAIS DE ATENDIMENTO DAS REQUERIDAS, ENTRETANTO NÃO CONSEGUIU O ESTORNO DOS VALORES DESCONTADOS DE SEU CARTÃO DE CRÉDITO.
SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, RESOLVENDO O MÉRITO A TEOR DA NORMA CONTIDA NO ART. 487, I, DO CPC, A FIM DE: A) DECLARAR INEXIGÍVEIS AS COMPRAS EFETUADAS NA DATA DE 06/10/2023 COM O CARTÃO DE CRÉDITO DE FINAL N° 2146, NO VALOR DE R$ 3.000,00, DETERMINANDO QUE A PRIMEIRA REQUERIDA EFETUE O ESTORNO DOS VALORES NA FATURA DO REFERIDO CARTÃO DE CRÉDITO, SOB PENA DE MULTA DE R$500,00, POR COBRANÇA INDEVIDA, ATÉ O LIMITE DE R$10.000,00. B) CONDENAR AS RÉS, SOLIDARIAMENTE, AO PAGAMENTO DE R$3.000,00, A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO INOMINADO DO MIDWAY S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, NO SENTIDO DE REFORMAR A SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

INDISCUTÍVEL A AÇÃO DA VÍTIMA, QUE CAIU NO “GOLPE DO MOTOBOY” E REALIZOU O PAGAMENTO DO FRETE VIA CARTÃO DE CRÉDITO A UM TERCEIRO.
EM QUE PESE NÃO TENHA INCORRIDO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, A PRIORI, NA CONSECUÇÃO DO ESTELIONATO DE QUE FOI VÍTIMA A AUTORA, TRATANDO-SE DE FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO, DEVE SER PERQUIRIDA A SUA CONDUTA POSTERIOR, A PARTIR DO MOMENTO EM QUE FORA ACIONADO ADMINISTRATIVAMENTE PELA CONSUMIDORA LESADA. DEVER DE CUIDADO E DE COOPERAÇÃO.

A MANIFESTAÇÃO DE VONTADE É ELEMENTO CONSTITUTIVO DO NEGÓCIO JURÍDICO. A PARTIR DO MOMENTO EM QUE SE DETECTA QUE NÃO HOUVE VONTADE DA TITULAR DO CARTÃO NA REALIZAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES (MORMENTE PELA DISCREPÂNCIA EM RELAÇÃO AO SEU PERFIL USUAL DE GASTOS), QUE PARTIRAM DE UM TERCEIRO FALSÁRIO, OS DÉBITOS CORRESPONDENTES NÃO LHE PODEM SER IMPUTADOS. RISCO DO NEGÓCIO A SER SUPORTADO PELO BANCO. DEVER DE RECOMPOR O STATUS QUO ANTE, A BENEFÍCIO DA PARTE LESADA.

NEGATIVA, NO PRESENTE CASO, INFUNDADA NA ESFERA ADMINISTRATIVA, APÓS A DEVIDA PROVOCAÇÃO, QUE EQUIVALE AO MENOSPREZO À DIGNIDADE DA VÍTIMA. DANO MORAL EXTRA REM CARACTERIZADO. MONTANTE ARBITRADO DE FORMA PROPORCIONAL E CONDIZENTE COM A VERIFICAÇÃO DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA NA CONSECUÇÃO DO PREJUÍZO ORIGINAL.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA” (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95).
ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.
Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)